Tribunal: TJPA
Processo: 0016385-05.2015.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016385-05.2015.8.14.0043

APELANTE: ROMULO NUNES SANCHES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PRELIMINAR SUBSCRITO POR PERITOS NÃO OFICIAIS. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena reclusiva de 2 anos e 6 meses e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §1º, III, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de laudo toxicológico definitivo implica na absolvição da prática do crime de tráfico de drogas por ausência de prova da materialidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em regra, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas. Sua ausência, no entanto, pode ser suprida por laudo de constatação provisório subscrito por perito oficial e elaborado de acordo com metodologia que ofereça o mesmo grau de certeza do laudo definitivo.

4. Na hipótese, não foi acostado laudo toxicológico definitivo, tendo o auto de constatação provisório sido firmado por peritos não oficiais, sem constar informações essenciais, tais como metodologia utilizada e pesagem da droga apreendida, impondo a absolvição do apelante por ausência de prova da materialidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“O laudo toxicológico provisório subscrito por peritos não oficiais, produzido sem observar metodologia capaz de alcançar conclusões equivalentes ao exame definitivo, não se presta a comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, §1º, III; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. em 12/4/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rômulo Nunes Sanches apela de sentença do Juízo da Vara de Portel/PA que o condenou à pena reclusiva de 2 anos e 6 meses e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 33, §1º, III, da Lei n. 11.343/2006 (ID 9882495).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória sob o argumento de ausência de laudo toxicológico definitivo apto a comprovar a materialidade, bem como diante da ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva (ID 9882501).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 9882505), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14018680).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Em primeiro plano, o apelante pugna pela absolvição do crime previsto no art. 33, §1º, III, da Lei nº 11.343/2006, por ausência de prova da materialidade delitiva. No ponto, sustenta que a pretensão acusatória não foi subsidiada por laudo toxicológico definitivo.

A esse propósito, clarifico que, em regra, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas. Sua ausência, no entanto, pode ser suprida por laudo de constatação provisório subscrito por perito oficial e elaborado de acordo com metodologia que ofereça o mesmo grau de certeza do laudo definitivo. Nesse particular, confira-se o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.

I. No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

II. Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

III. Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas. Em outros termos, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito.

IV. Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ, também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo. [...]

(STJ,
HC n. 686.312/MS
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 12/4/2023).

Na espécie, verifico que o juízo divergiu do entendimento jurisprudencial em referência, porquanto formou sua convicção acerca da materialidade do crime mesmo ausente laudo de constatação definitivo, nos seguintes termos:

”Sobre a materialidade do crime tráfico em relação ao acusado, nos autos existem as seguintes provas que formam a convicção deste magistrado, quais sejam:

a) A testemunha SGT. PM. DORALICE SILVA DE ANDRADE narra que no dia da apreensão, estava de serviço e recebeu denúncia de que na casa do acusado estava acontecendo mercancia de drogas. Lá chegando, constatou a veracidade da informação que recebera e o cenário em questão parecia um laboratório, em razão dos artefatos direcionados ao preparo do material entorpecente. Aduz, ainda, que na tentativa de se livrarem do material ilícito, despejaram em um vaso sanitário o conteúdo de um balde. Ato contínuo, os elementos foram presos e levados à Delegacia de Polícia para a realização dos procedimentos legais. Ressalta, ainda, que são a quantidade de droga e de bens apreendidos era considerável;

b) O acusado ROMULO NUNES SANCHES não respondeu às perguntas que lhe foram feitas por este juízo, disse que permaneceria em silêncio, porém sua única resposta foi a confirmação de morava na residência em que a droga e os bens foram apreendidos;

c) LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO juntado aos autos que comprova a natureza de entorpecente das substâncias encontradas na pose dos acusados: COCAÍN
A (fl. 37).

Em que pese o acusado ter se mantido em silencio em relação às perguntas que lhe foram feitas por este juízo, chegou a confirmar durante a instrução que morava na casa onde foi apreendido todo o material de fls. 27/28. Em que pese se comportar de maneira a não tomar conhecimento do seu ilícito praticado, tentando se manter indiferente aos fatos ele lá residia e não é minimamente plausível a tese defensiva de desconhecimento dos fatos por parte do acusado. Em síntese, uma possível absolvição neste caso seria contrária à "TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA", que busca punir o agente que se coloca, intencionalmente, em estado de desconhecimento ou ignorância, o que parece tentar fazer o acusado perante este juízo sem sucesso.

Logo, as provas acima elencadas comprovam tanto a materialidade quanto a autoria do delito de tráfico por parte dos acusados, uma vez que o simples ato de "guardar" ou "ter em depósito" são expressamente previstos no tipo penal do artigo 33, Lei n° 11.343/2006, in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Enfim, está configurado e provado a prática do referido tipos pelas provas lastreadas nos autos e acima elencada por este juízo, firmando-lhe o convenci to para fins de condenação”. (ID 9882495)

Em complemento, vale destacar que o laudo de constatação provisório a que o juízo recorrido fez referência foi lavrado nos seguintes termos:

”Aos 09 dias do mês de Maio de 2015, nesta cidade de Portel, Estado do Pará, no cartório da Delegacia de Polícia Civil, presente o Dr. ARTUR CARLOS DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR, Delegado de Polícia Civil, comigo, Escrivão de Polícia Civil, ao final assinado e, em obediência ao §1° do Artigo 50, da Lei n° 11.343, de 23/08/2006, foram designados os Senhores MIGUEL ELITON FARIAS GONÇALVES, RG n° 4671904 PC/PA, brasileiro, paraense, natural de Breves, solteiro, pedagogo, nascido em 21/02/1983, portanto com 31 anos de idade, filho de Sebastião Alves Gonçalves e Maria Albina Farias Gonçalves, residente e domiciliado na Rua Hamilton Moura, n° 457, Bairro: Muruci, I nesta cidade de Portel/Pa, DIONEI CUNHA LOBATO brasileiro, paraense, natural de Breves, pedagogo, nascido em 30/10/1985, filho de Jorge Ferreira Lobato e Maria Rita Chaves Cunha, Residente e domiciliado na Rua Hamilton Moura, n° 457, Bairro: Muruci, nesta cidade de Portel/Pa, os quais assumiram o compromisso fiel sem dolo e nem malicia, para procederem ao EXAME DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, da quantia abaixo mencionada: 02 (DOIS) SACOS PLÁSTICOS DE 250ML, DE COR TRANSPARENTE, CONTENDO BARRILHA DILUÍDA; 01 (UM) RECIPIENTE DE SOLUÇÃO DE BATERIA; 01 (UM) SACO DE TRANSPARENTE CONTENDO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NA COR BRANCA, E UM SACO TRANSPARENTE CONTENDO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES NA COR BRANCA DE NATUREZA DESCONHECIDAS. Examinamos, hoje, cuidadosamente e constatando suas aparências e características, tratar-se de produto químico destinado à preparação de drogas entorpecentes do tipo "PASTA BASE DE COCAINA". Este Laudo deverá, dentro do prazo da Lei, ser substituído por Laudo Definitivo, expedido pelo Instituto de Criminalística do Estado do Pará. Não havendo mais a relatar, encerramos e assinamos. (ID 9882468, pág. 8)

Destarte, considerando que na hipótese não foi acostado laudo toxicológico definitivo, e que o auto de constatação provisório firmado por peritos não oficiais não observou metodologia capaz de alcançar as mesmas conclusões equivalentes ao exame definitivo, impõe-se a absolvição do apelante por ausência de prova da materialidade delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas restando prejudicadas as demais teses recursais.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para absolver o apelante da prática do crime previsto no art. 33, §1º, III, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II, do CPP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025